Tribunal: TJPA
Processo: 0803220-19.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803220-19.2022.8.14.0201

APELANTE: JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA AFASTAM REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCUIDO DO EMBARGANTE QUANTO À PROVA AFASTA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DA MULTA MANTIDA DIANTE DE VALOR NÃO ABRANGIDO PELA INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Jorge Bernardo Bustos Sierra contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento ao recurso da concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energias S/A e negou provimento ao recurso do consumidor, reduzindo a indenização por danos morais e afastando a multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise do protesto de fatura suspensa judicialmente e à exclusão da multa coercitiva (astreintes); (ii) avaliar a possibilidade de majoração dos danos morais com base na extensão do prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que apenas a contradição interna entre fundamentação e dispositivo autoriza embargos de declaração, não sendo cabível a correção de contradição entre a decisão e os elementos dos autos (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018).

4.

A suposta omissão quanto à análise do protesto não se verifica, pois o acórdão esclarece que a fatura de R$ 1.851,34 não foi abrangida pela decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela antecipada, limitando-se aos valores de R$ 15.982,21 e R$ 1.897,84. Dessa forma, a supressão da multa está corretamente fundamentada, considerando que o protesto não violou a decisão judicial.

5.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha reforça que o julgador deve enfrentar os pontos controvertidos, mas não está obrigado a acatar os argumentos da parte se devidamente enfrentados, como ocorreu no presente caso.

6.

A majoração dos danos morais não é cabível, pois o próprio embargante deixou de apresentar prova mínima da extensão do prejuízo, descumprindo os ditames do art. 373, I, do CPC, e dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. A doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Cláudia Lima Marques e Cecília Matos, bem como precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.06.2025), esclarecem que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de provar os fatos constitutivos do direito alegado.

7.

As alegações constantes nos embargos configuram inconformismo com o resultado do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração, como também assentado pela jurisprudência do TJMG (EDcl-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, entre seus fundamentos e dispositivo.

2.

A supressão da multa por descumprimento de tutela antecipada é legítima quando a fatura protestada não está abrangida pela decisão interlocutória que fixou a sanção.

3.

A majoração de danos morais por extensão do prejuízo exige prova mínima pelo consumidor, sendo incabível quando há descuido da parte nesse ônus, mesmo sob a inversão do ônus da prova.

4.

A rediscussão do mérito do acórdão é inviável por meio de embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

5.

A ausência de omissão e contradição na decisão acarreta a rejeição dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020;
STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.06.2025;
TJMG, EDcl-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
: Leonardo Carneiro da Cunha; Ada Pellegrini Grinover; Cláudia Lima Marques; Cecília Matos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
interpôs Declaratórios contra Acórdão( Vide PJe ID 31889774), que conheceu parcialmente

do Recurso de

Apelação Cível que interpôs

e, na parte conhecida, dando parcial provimento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO IRDR N. 04 DO TJPA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. FUNDAMENTAÇÃO EM DOUTRINA ESPECIALIZADA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIOD EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A e por JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de consumo não registrado de energia elétrica (CNR). A sentença determinou a exclusão da cobrança de R$ 15.982,21, restituição em dobro de taxas indevidas, fixação de danos morais em R$ 6.000,00 e multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada conforme as exigências legais e regulatórias, notadamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e as teses do IRDR n. 04 do TJPA; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e qual seu valor adequado; (iii) verificar a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança por consumo não registrado depende de procedimento administrativo regular com lavratura válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL n. 414/2010. A inobservância desses requisitos viola as teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA, segundo o qual a concessionária deve garantir contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4. No caso, o TOI está preenchido de forma irregular, com ausência de identificação de agentes e testemunhas, além de contradições internas. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento, tornando a cobrança indevida.

5. Configura-se dano moral in re ipsa a partir da cobrança indevida de débito elevado (R$ 15.982,21) com ameaça de corte de energia, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e entendimento reiterado do STJ (AgRg no REsp 1388548/MG e AgInt no AREsp 2.224.577/SP).

6. A extensão do dano moral não foi demonstrada pelo consumidor, que não apresentou prova mínima dos efeitos pessoais, sociais ou profissionais da cobrança, o que impede sua majoração, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. A doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Cecília Matos e Cláudia Lima Marques, bem como decisões do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP), reforçam que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

7. O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

8. A repetição do indébito deve seguir a tese firmada pelo STJ nos EREsp 600.663/RS: para cobranças posteriores a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má-fé, desde que haja violação à boa-fé objetiva.

9. A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada, pois a concessionária comprovou que não inscreveu o consumidor em cadastros de inadimplentes com base nos débitos suspensos judicialmente, conforme exigido pelo art. 537, §1º, do CPC. A natureza coercitiva da multa (astreintes), conforme lição de Leonardo Carneiro da Cunha e doutrina processual de Gajardoni, Dellore e André Roque, justifica sua aplicação apenas quando há resistência ao cumprimento da ordem judicial — o que não se verificou no caso.

10. O pedido de revisão de consumo após troca de medidor, apresentado pelo autor, tem caráter genérico e não possui respaldo probatório nos autos, não servindo para aumentar os danos morais já fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da concessionária parcialmente provido.
Recurso do consumidor conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010 e nas teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA para efetuar cobrança por consumo não registrado (CNR), sob pena de nulidade da cobrança.

2. A cobrança indevida de consumo de energia com ameaça de corte configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova adicional de abalo.

3. A extensão do dano moral exige prova mínima do prejuízo, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4. A repetição do indébito, para cobranças após 30/03/2021, é devida em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

5. A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada quando comprovado o cumprimento da decisão judicial pela parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR n. 04, Rel. Des. Constantino Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13.06.2018;
STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013;
STJ, AgInt no AREsp 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023;
STJ, EREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 11.11.2015;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025.

Doutrina relevante citada
: Ada Pellegrini Grinover, Cláudia Lima Marques, Cecília Matos, Leonardo Carneiro da Cunha, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque.( PJe ID 31209209)

As

razões recursais assentam

nos vícios da omissão e contradição sob as seguintes vertentes:

a.

inexistência de debate e desconstituição do protesto indevido, que foi a base da condenação original,

ao afastar a multa;

b.

desatenção quanto ao protesto da fatura de R$ 1.851,34(mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), que suspensa judicialmente;

c.

protesto indevido e negação de crédito não observados pelo acórdão combatido;

d.

esvaziamento

do propósito coercitivo da astreintes;

e.

necessidade de aplicação da

multa no teto de R$ 30.000,00(trinta mil reais) e

f.

majoração dos danos morais forte em sua extensão.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 32204781).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 32836258).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO IRDR N. 04 DO TJPA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. FUNDAMENTAÇÃO EM DOUTRINA ESPECIALIZADA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIOD EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A e por JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de consumo não registrado de energia elétrica (CNR). A sentença determinou a exclusão da cobrança de R$ 15.982,21, restituição em dobro de taxas indevidas, fixação de danos morais em R$ 6.000,00 e multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada conforme as exigências legais e regulatórias, notadamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e as teses do IRDR n. 04 do TJPA; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e qual seu valor adequado; (iii) verificar a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança por consumo não registrado depende de procedimento administrativo regular com lavratura válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL n. 414/2010. A inobservância desses requisitos viola as teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA, segundo o qual a concessionária deve garantir contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4. No caso, o TOI está preenchido de forma irregular, com ausência de identificação de agentes e testemunhas, além de contradições internas. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento, tornando a cobrança indevida.

5. Configura-se dano moral in re ipsa a partir da cobrança indevida de débito elevado (R$ 15.982,21) com ameaça de corte de energia, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e entendimento reiterado do STJ (AgRg no REsp 1388548/MG e AgInt no AREsp 2.224.577/SP).

6. A extensão do dano moral não foi demonstrada pelo consumidor, que não apresentou prova mínima dos efeitos pessoais, sociais ou profissionais da cobrança, o que impede sua majoração, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. A doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Cecília Matos e Cláudia Lima Marques, bem como decisões do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP), reforçam que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

7. O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

8. A repetição do indébito deve seguir a tese firmada pelo STJ nos EREsp 600.663/RS: para cobranças posteriores a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má-fé, desde que haja violação à boa-fé objetiva.

9. A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada, pois a concessionária comprovou que não inscreveu o consumidor em cadastros de inadimplentes com base nos débitos suspensos judicialmente, conforme exigido pelo art. 537, §1º, do CPC. A natureza coercitiva da multa (astreintes), conforme lição de Leonardo Carneiro da Cunha e doutrina processual de Gajardoni, Dellore e André Roque, justifica sua aplicação apenas quando há resistência ao cumprimento da ordem judicial — o que não se verificou no caso.

10. O pedido de revisão de consumo após troca de medidor, apresentado pelo autor, tem caráter genérico e não possui respaldo probatório nos autos, não servindo para aumentar os danos morais já fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da concessionária parcialmente provido.
Recurso do consumidor conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010 e nas teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA para efetuar cobrança por consumo não registrado (CNR), sob pena de nulidade da cobrança.

2. A cobrança indevida de consumo de energia com ameaça de corte configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova adicional de abalo.

3. A extensão do dano moral exige prova mínima do prejuízo, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4. A repetição do indébito, para cobranças após 30/03/2021, é devida em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

5. A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada quando comprovado o cumprimento da decisão judicial pela parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR n. 04, Rel. Des. Constantino Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13.06.2018;
STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013;
STJ, AgInt no AREsp 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023;
STJ, EREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 11.11.2015;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025.

Doutrina relevante citada
: Ada Pellegrini Grinover, Cláudia Lima Marques, Cecília Matos, Leonardo Carneiro da Cunha, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque.( PJe ID 31209209)

Analiso os vícios arguidos.

Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
dirige iguais argumentos

aos vícios da omissão e contradição.

Inicio com os danos morais indenizáveis que reduzidos de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) eis estares restritos ao prejuízo
in re ipsa
ante o esquecimento do Embargante em prova a extensão do prejuízo cujo recorte do acórdão merece repetição dado o grau de sua importância:

Seu descuido aos ditames dos artigos 373, I, do CPC e 6º, VIII, do CDC acabou por enterrar a possibilidade da majoração dos danos morais em sua extensão, cujo importe definitivo( R$ 3.000,00) é condizente ao dano
in re ipsa
a não comportar outras digressões.

Multa.
Houve sua supressão da
astreintes
pelas seguintes razões:

A dívida que gerou o protesto centra no valor de R$
1.851,34(mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos),

que não foi tratado

na Interlocutória referida:

Isso posto, nos termos do art. 300 do CPC/15, DEFIRO EM PARTE A MEDIDA DE TUTELA ANTECIPATORIA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, para determinar que a requerida
suspenda a cobrança da fatura no valor de R$
15.982,21 (
quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos, referente a fatura de consumo não registrado do mês 05/2022, e do valor de
R$ 1.897,84
(um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente ao consumo do mês 07/2022, da conta-contrato nº. 3007996160
, não podendo a requerida, por tais débitos elencados, realizar a interrupção do fornecimento de energia até o julgamento da presente demanda por sentença, bem como não realizar qualquer religação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, a contar da data da intimação desta Decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).( PJe ID 29307583)

Diante disso, a supressão da multa atende ao corpo de provas que juntou aos autos cujo protesto indevido desse importe( R$
1.851,34) não pode ser atribuído à Embargada porque não versada na Interlocutória sob referência( R$ 15.982,21 e R$ 1.897,84).

Vícios rejeitados, portanto.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 fev. 2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 04/03/2026